Tribunal: TJES
Processo: 5005990-44.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-08-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005990-44.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RECORRIDO: ARTHUR DE SA CARNEIRO
RELATOR(A):
MANOEL CRUZ DOVAL

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

QUINTA TURMA RECURSAL

AUTOS N.º 5005990-44.2022.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

JUIZ RELATOR:
MANOEL CRUZ DOVAL

RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S/A

RECORRIDO: ARTHUR DE SA CARNEIRO

VOTO

Trata-se de ação ajuizada segundo o procedimento especial da Lei n.º 9.099/95, em que irresignado(a) com o julgamento proferido pelo MM. Juízo da origem, a requerida interpôs recurso inominado (LJE, art. 42), objetivando a reforma do aludido julgamento.

Recurso tempestivo e preparado.

Recurso inominado conhecido e julgado nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

O julgamento proferido pelo MM. Juízo da origem acolheu os pedidos iniciais, nos seguintes termos: “Em face do exposto, declaro resolvido o mérito da demanda com fundamento no artigo 487, I do CPC/2015 e julgo parcialmente procedente o pedido autoral e em consequência, condeno, a Requerida AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. ao pagamento de indenização ao Autor por danos materiais, consubstanciado na restituição do valor de R$ 5.143,90 (cinco mil cento e quarenta e três reais e noventa centavos), com correção monetária desde 20/01/2022 e juros a partir da citação; bem como por danos morais que arbitro o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), para cada Autor, com juros e correção monetária a partir desta data”.

Quando do julgamento meritório, reconheceu-se o cometimento de ato ilícito pela requerida em razão do cancelamento de viagem aérea, bem como os danos daí decorrentes.

Em grau de recurso, a parte recorrente busca a reforma do julgamento proferido pelo MM. Juízo da origem, conforme argumentos por si expostos.

Analisando a contradição dialética de ambas as partes, bem como confrontando-as com o conjunto probatório e com a conclusão estabelecida pelo MM Juízo a quo, entendo por bem manter a r. Sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 c/c Enunciado n.º 11 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, publicação em 27/02/2023 c/c com o Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral do STF.

Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, especificamente quanto à caracterização do ato ilícito referido na inicial e os danos materiais e morais decorrentes.

Como bem salientado pelo MM. Juízo da origem: “As provas carreadas aos autos demonstram, e constitui fato incontroverso, que a parte Autora adquiriu passagem aérea da empresa Requerida para o trecho Vitória – Recife – Fernando de Noronha, para o dia 20/01/2022, com partida às 23h45 e chegada às 02h00, em Recife, onde se hospedaria em um hotel, conforme comprovante de hospedagem anexado com a inicial, e o voo Recife – Fernando de Noronha, teria partida no dia 21/01/2022 às 12h15 e chegada às 14h25. Ocorre que o voo foi cancelado sem nenhuma informação a parte Autora, que estava no aeroporto aguardando o embarque. Assim, para não perder a viagem programada adquiriu novas passagens com o trecho Vitória – Belo Horizonte – Recife – Fernando de Noronha, também operado pela Requerida, com partida dia 21/01/2022 às 06h15 e chegada às 14h15, no valor de R$ 4.803,70 (quatro mil e oitocentos e três reais e setenta centavos), perdendo a diária do dia 20 em Recife. A Promovida alega em sua defesa que não praticou ato ilícito, que o cancelamento ocorreu por necessidade de adequação da malha aérea, e que procedeu com a informação para a agência, não havendo que se falar em danos materiais e morais. Entretanto, tais alegações não prosperam pois, no caso, incidem as regras protetivas do consumidor, enquadrando-se a parte Autora na posição de consumidora, destinatária final do serviço, parte mais fraca e vulnerável dessa relação jurídica (artigo 2º c/c artigo 4º, I, da Lei nº 8.078/90), e a parte ré na posição de fornecedora de serviço (artigo 3º §2º da Lei nº 8.078/90)”.

Quanto ao arbitramento da indenização por danos morais, adota-se o método bifásico estabelecido pelo STJ: «[...] na primeira fase, o valor básico ou inicial da indenização é arbitrado tendo-se em conta o interesse jurídico lesado, em conformidade com os precedentes jurisprudenciais acerca da matéria (grupo de casos); na segunda fase, ajusta-se o valor às peculiaridades do caso com base nas suas circunstâncias (gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes), procedendo-se à fixação definitiva da indenização, por meio de arbitramento equitativo pelo juiz [...] (REsp 1.608.573; Proc. 2016/0046129-2/RJ; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; Julg. 13/12/2018; DJE 19/12/2018; Pág. 14838)». Portanto, orientado pela disciplina do método bifásico, bem como pelas particularidades do caso concreto, sopesando a capacidade financeira do causador do dano com limite na impossibilidade de enriquecimento sem causa da vítima, entendo que o valor fixado pelo MM. Juízo da origem não merece reparo.

Concluindo, observo com a devida vênia, que nenhuma das razões suscitadas pela parte recorrente se mostrou suficiente para justificar a reforma pretendida.

Sendo assim e em face do exposto,
nego provimento
ao recurso inominado interposto, mantendo inalterado o julgamento proferido na origem, assim como lançado.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais, bem como em honorários advocatícios fixados em dez por cento (10%) sobre o valor da condenação (Lei n.º 9.099/95, art. 55).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)